Tribunal: TJDFT
Processo: 0720889-72.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. SENTENÇA RETIFICADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. ART. 43, §2o DO CDC. SÚMULA 359 DO STJ. LEI DISTRITAL No 514/1993. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

2. Em suas razões recursais alega que a requerida/recorrida deixou de cumprir com sua obrigação primária de zelo e cuidado, ao inserir o nome do recorrente/requerente no cadastro de inadimplentes sem previamente notificá-lo, a fim que fosse possível a sua regularização em tempo de manter-se com o cadastro positivo. Pede os benefícios da gratuidade de justiça e a condenação da recorrida/requerida no pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00.

3. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID. 47086338).

4. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do requerente/recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).

6. Preliminarmente, a inversão do ônus da prova, disposta no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é absoluta, incumbindo ao consumidor a produção de mínima prova dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I). Noutro passo, é ônus do fornecedor comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito cuja violação foi alegada pelo consumidor (CPC, art. 373, II).

7. A controvérsia devolvida em Recurso Inominado cinge-se a verificar se a notificação foi realizada conforme preceito legal.

8. Acerca do tema, o artigo 43, §2o, do CDC, dispõe que a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. O Superior Tribunal de Justiça, editou a Súmula 359, segundo a qual: “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.”; e a Súmula 404: “É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros”. No Distrito Federal, a Lei no 514/1993 (que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências), em seu artigo 3o, estabelece que: “A Empresa que solicitar registro, nos termos do art. 1o desta Lei, fica obrigada a expedir, no prazo máximo de três dias úteis a contar da indicação para registro, correspondência com aviso de recebimento destinada à pessoa cujo nome tiver sido indicado”. O referido artigo de lei foi declarado constitucional por este eg. TJDFT (AIL no 2014.00.2.021836-5, Relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos). Na ocasião, restou estabelecido que: “A exigência prevista no art. 3o da Lei distrital n. 514/93 não contraria e nem se confunde com a obrigação prevista no artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor”. Ressaltou que a exigência do artigo 3o da Lei distrital n. 514/93 é destinada às empresas credoras que solicitam a inscrição de devedores em cadastro de inadimplentes, enquanto a obrigação prevista no artigo 43, § 2o, do CDC, é destinada à entidade arquivista (órgão de proteção ao crédito).

9. Com essas considerações, firmou-se o entendimento de que as empresas credoras que solicitam a inscrição de devedores em cadastro de inadimplentes estão obrigadas a enviar ao consumidor a comunicação prévia com aviso de recebimento, sob pena de ser considerada irregular a inscrição nos cadastros de proteção ao crédito.

10. Cito os seguintes precedentes: (Acórdão 1690049, 07363956120228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1669246, 07060678120228070006, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no PJe: 14/3/2023); (Acórdão 1432934, 07252033920198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022.); (Acórdão 1696153, 07027056820228070007, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 11/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1688259, 07488743420228070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1643666, 07178118820228070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1391352, 07144379820218070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021); (Acórdão 1628247, 07178473320228070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 25/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1419935, 07293161320218070001, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1268212, 07260447920198070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

11. Assim, a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes sem o envio prévio de notificação com aviso de recebimento configura ilícito civil, restando patente a falha na prestação do serviço a atrair a indenização pelo dano moral.

12. No caso dos autos, não há no processo documento ou qualquer elemento capaz de comprovar que a empresa credora (MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA), enviou ao consumidor notificação prévia, com aviso de recebimento, acerca da solicitação de inclusão do seu nome em cadastro de inadimplentes. Nem mesmo houve alegação em contrarrazões a afastar os fatos afirmados pelo recorrente/requerente.

13. Ressalta-se que o dano moral no caso decorre da própria inscrição do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito, sem efetivada a prévia comunicação, sendo presumível.

14. Posto isto, a recorrida/requerida é responsável pelos danos causados ao consumidor, pois deixou de enviar notificação prévia com aviso de recebimento, conforme regra imposta no artigo 3o da Lei distrital n. 514/93.

15. No que se refere à fixação do valor da reparação por danos morais, é necessário levar em consideração a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor. Ainda é necessário levar em conta a vedação ao enriquecimento sem causa, devendo o julgador pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

16. Com essas considerações, é razoável arbitrar, a título de indenização por danos morais, o importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), limitado o ato ilícito à ausência de envio de notificação prévia, nos termos do previsto no artigo 3o, da Lei Distrital no 514/1993.

17. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença retificada para julgar parcialmente procedente o pedido e condenar a requerida a pagar ao requerente o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a contar do arbitramento em sessão de julgamento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar a negativação, ou seja, 28/09/2022 (art. 398 do CC/2022).

18. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).

19. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.